Tribunal: TJDFT
Processo: 0741942-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741942-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGENIO CESAR ALVES LACERDA AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Construtora Artec S/A e Eugênio César Alves Lacerda em face da r. decisão (ID 19902278) que, nos autos dos Embargos à Execução movidos em desfavor de Jucelino Lima Soares, indeferiu requerimento de produção de prova oral e pericial. Os Agravantes alegam que a produção da prova requerida tem por objetivo não a comprovação do contrato de mútuo, mas da prática de usura pelo Agravado. Afirmam que também pretendem, por meio das provas requeridas, demonstrar a alteração intencional do verso do cheque. Sustentam que, a despeito de a parte não ter impugnado o pedido de inversão do ônus probatório, o d. Juízo não se pronunciou a respeito do tema. Ao final, requerem a reforma da r. decisão para que seja deferida a produção das provas descritas nas razões recursais. Preparo comprovado (IDs 19902287). Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 20309481). O Agravado apresentou contrarrazões, em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo não provimento do agravo (ID 20870509). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela não manifestação no feito (ID 21118549). É o breve relatório. Decido. Nas contrarrazões (ID 20870509), o Agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o art. 1.015 do CPC/15 não abrange a hipótese de indeferimento de provas. Com razão. Embora o Parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15 permita a interposição de Agravo de Instrumento em face das decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença e na execução, deve-se ter em mente que os Embargos à Execução consubstanciam ação autônoma com relação ao feito executivo. Logo, as exceções previstas no parágrafo único não abrangem os Embargos, de modo que o Agravo de Instrumento interposto nesse tipo de processo deve se ater às hipóteses arroladas no caput da norma. O tema foi objeto de análise recente do c. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.543.256, que chancelou o entendimento de que, nos Embargos à Execução, aplica-se a taxatividade do caput do art. 1.015 do CPC/15. Transcrevo a ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO FUX. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. TEMA 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial contábil em Embargos à Execução Fiscal. 2. No julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.704.520/MT (Tema 988), fixou-se a tese no sentido de interpretar o rol do art. 1.015 do Código Fux como de taxatividade mitigada. E na modulação do referido julgamento, ficou definido que essa mitigação somente deve ser observada para as decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão, ocorrida em 19.12.2018, o que não se aplica ao caso dos autos, porquanto a decisão agravada foi proferida em abril de 2017. 3. Nem há que se falar em interpretação extensiva do Parágrafo Único do art. 1.015 do Código Fux, sob a alegação de que a decisão seria recorrível de imediato por ter sido proferida em execução ou cumprimento de sentença. Isso porque os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único. 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1543256/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020) (grifou-se) Ocorre que, nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. TJDFT, não cabe Agravo de Instrumento em face de decisão que trata de produção de provas. Confira-se: “(...) A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento”. (Acórdão 1184547, 07043254420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015, e parágrafo único do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece a legitimidade de parte ou, ainda, que indefere a produção de prova, razão pela qual o presente recurso somente deve ser conhecido quanto à parte da decisão referente à competência do Juízo”. (Acórdão 1204681, 07088714520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 5. Ausentes provas dessa urgência e de previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova testemunhal e mantém o feito na Justiça comum. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1190547, 07079707720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Portanto, uma vez que o presente recurso versa apenas sobre a produção de prova oral e pericial, tem-se por não preenchidos os requisitos de admissibilidade do Agravo. Destaco considerar inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de Apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele Apelo. Registro, ainda, que, ao analisar o pedido liminar, asseverei a falta de urgência na apreciação da matéria, oportunidade em que esclareci que “a deliberação sobre a produção de provas não impedirá que os Agravantes manejem futuro recurso em face do decisum que efetivamente resolver os Embargos, circunstância que esvazia qualquer alegação de perigo de dano de impossível ou difícil reparação advindo da manutenção da r. decisão agravada” (ID 20309481). Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada em contrarrazões e NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator